Tribunal: TJMT
Processo: 0034802-93.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034802-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (APELANTE), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELANTE), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA CESARIANA – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE FORMA ILEGÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não demonstra o prejuízo processual em razão da digitalização de parte ilegível dos documentos, não há nulidade a ser declarada.

Em regra, a responsabilidade do médico é de meio ou de diligência, incumbindo-lhe empregar a melhor técnica possível no tratamento do paciente, zeloso e atento aos sintomas apresentados.

O esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente, após atendimento médico de cesariana, configura negligência.

O valor da indenização a título de dano moral (R$50.000,00) foi fixado em observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, como ocorre no presente caso, sendo que a indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantida, considerando as particularidades do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034802-93.2015.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE

LILIAN FURQUIM DE GODOY
, representado por
Ordelino Rodrigues de Godoy

APELADA: EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE

LILIAN FURQUIM DE GODOY
, representado por
Ordelino Rodrigues de Godoy
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº. 0034802-93.2015.8.11.0041, ajuizada por
EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS
em desfavor da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
e do ora recorrente, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 207463295.

O espólio apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois postulou por nova digitalização dos autos quando intimada acerca da migração do processo para a plataforma do PJE, haja vista a ilegibilidade dos documentos, contudo, a Magistrada quedou-se inerte.

Explica que “
sequer foram digitalizadas as folhas do caderno processual que contém os relatórios de juntadas de documentos e de andamentos processuais, que são importantes para conferência de datas e computo de prazos, como a data da citação (juntada d e A. R. /Mandado), tempestividade da contestação, etc
” (sic).

No mérito propriamente dito, aduz que “
a fixação dos pontos controvertidos é requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois possibilita o prévio conhecimento das questões a serem esclarecidas
” (sic).

Menciona que “
para esclarecer tais controvérsias, foram produzidas as provas documentais e a pericial, as quais deveriam ter sido adequadamente valoradas, a fim de alcançar a decisão de mérito justa e efetiva, conforme disposto no art. 6º do CPC, o que não ocorreu no caso em análise
” (sic).

Discorre que “
a sentença recorrida condenou o ora apelante, a ressarcir o suposto dano moral e estético a apelada, sob o argumento de que houve “falha na prestação dos serviços
”” (sic).

Todavia, elucida que “
para que houvesse a obrigação de indenizar no caso em análise, imperiosa a demonstração da coexistência dos quatro requisitos acima mencionados, isto é: o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal
” (sic), sendo que não restou demonstrada a conduta ilícita por parte do apelante.

Explica que conforme o laudo pericial médico, resta comprovado que houve a correção do ato médico praticado e ainda defende que no caso ocorreu “
caso fortuito, inerente ao próprio risco potencial dos procedimentos cirúrgicos de abdômen aberto, tal como cirurgia de cesariana
” (sic).

Afirma que “
a obrigação assumida pelo profissional da medicina é de meio, competindo ao médico utilizar toda a técnica disponível à época para tratar o paciente, como ocorreu no caso em análise
” (sic), sendo que “
INADMISSÍVEL imputar ao médico a responsabilidade pela ocorrência do infortúnio, especialmente quando o resultado indesejado está inserido na literatura médica como possível de ocorrer, independentemente das cautelas adotadas
” (sic).

Diante desse contexto, entende que estão ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, devendo as indenizações serem excluídas.

Alternativamente, salienta que
“o vultoso valor condenatório, aliado a PROGRESSÃO GEOMÉTRICA, devido aos acréscimos de juros legais e correção monetária, está muito acima das possibilidades de pagamento do ora apelante, situação que, fatalmente, causará sua ruína financeira e o enriquecimento sem causa da parte apelada
” (sic).

Aponta que “
tem-se que o valor da condenação em DANO MORAL e DANO ESTÉTICO per faz a exorbitante importância de R$ 136.651, 67 (centro e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrativo de cálculo abaixo
” (sic).

A par do exposto, pugna para que a r. sentença seja anulada para que seja realizada nova digitalização dos autos ou julgados improcedentes os pedidos iniciais em decorrência do caso fortuito inerente ao risco potencial do procedimento cirúrgico, e a inexistência dos requisitos da responsabilidade subjetiva. Alternativamente, requer a redução da indenização (Id. 207463296).

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 213636708).

O preparo foi recolhido (Id. 207463298).

Não houve recurso, tampouco contrarrazões por parte da Unimed e Femina.

Na peça Id. 207806184, a parte apelada se opõe ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
e
ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
,
representado por Ordelino Rodrigues de Godoy.

A autora narra em sua exordial que em setembro de 2013 descobriu que estava grávida do 2º filho, de modo que procurou a Dra. Lilian para o acompanhamento da gestação.

Explana que no dia 04/06/2014 foi submetida ao procedimento cirúrgico para cesariana, na Clínica Femina, no entanto, após 4 dias passou a sentir fortes dores abdominais.

Aduz que buscou atendimento médico e, mesmo seguindo todas as orientações, continuou sentindo dores intensas por mais de quarenta dias.

Relata que ao retornar para a consulta médica, foi surpreendida com a informação de que havia sido deixada uma compressa de gaze em seu abdômen, desde o dia da realização do procedimento cirúrgico.

Informa que no dia 07/08/2014 necessitou ser submetida a cirurgia de laparotomia exploratória, para a retirada do corpo estranho, sendo o ato operatório meramente investigativo. Contudo, informou que a compressa de gaze aderiu ao intestino, não sendo possível a retirada.

Acrescenta que ao ser realizado novo procedimento cirúrgico, em 24/02/2015, denominado segmentectomia de colón, com via de acesso através de incisão mediana, para exérese de corpo estranho, foi necessária a extração de 10cm do seu intestino.

Conta que em decorrência dos procedimentos cirúrgicos e do erro médico, possui uma cicatriz de 20cm em seu abdômen.

Ante o exposto, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos estéticos e morais sofridos.

A UNIMED apresentou defesa denunciado à lide a
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
, alegando, em suma, a ausência de responsabilidade civil quanto aos danos causados.

Por sua vez, a Dra. Lilian Furquim Godoy apresentou contestação postulando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Acolhida a denunciação à lide, a Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares apresentou contestação.

As defesas foram devidamente impugnadas.

As partes especificaram as provas, sendo deferida a instrução processual e prova pericial.

Laudo pericial e complementar acostados nos Ids. 207463697 e 207463261.

Posteriormente, as partes desistiram da audiência de instrução.

Memorias finais escritos apresentados pelas partes.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como de indenização por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), ambos com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora e pelo requerido Espólio de Lilian Furquim de Godoy, estes foram rejeitados pela decisão integrativa de Id. 207463295.

Não se conformando com os termos do édito sentencial, apenas o
ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
interpôs recurso de apelação, em que pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista a digitalização ilegível dos autos, e no mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Pois bem. O espólio recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, considerando que houve falha na digitalização dos autos, de modo que alguns documentos foram reproduzidos de forma ilegível.

De fato, não se pode negar que houve uma falha no momento da digitalização dos autos físicos, pois algumas folhas apareceram “embaçadas” e ilegíveis.

Entretanto, apesar da existência deste vício, a digitalização parcial dos documentos questionados não causou nenhum prejuízo, tanto que ofertou regularmente a peça contestatória quando o feito ainda tramitava fisicamente, conforme se verifica dos Ids. 207455142 e 207455143, e quando regularmente intimada para tanto, especificou as provas que pretendia realizar, além de apresentar as alegações escritos.

Não bastasse, infere-se que a parte autora recorrida, de forma voluntária, apresentou peças integrais da petição inicial, além das impugnações ofertadas (Id. 207463167 e ss.).

Por outro lado, apesar do apelante alegar que não foram digitalizadas as folhas do caderno processual que contém os relatórios de juntadas de documentos e de andamentos processuais, que são importantes para conferência de datas e cômputo de prazos tão somente, em nenhum momento houve alegação de intempestividade ou reconhecimento de revelia.

Portanto, é de se destacar que caso houvesse alguma questão relevante ao deslinde da lide e suscitada na peça processual, que não tivesse sido enfrentada pelo julgador “a quo” em razão da supressão de documento ou ilegibilidade, caberia ao espólio apelante suscitá-la, providência esta que não foi adotada.

Assim, não existem motivos para declarar a nulidade de atos processuais, na forma como pretende o recorrente, mormente porque todos eles atingiram a sua finalidade, não acarretando nenhum prejuízo e/ou cerceamento do direito de defesa do mesmo.

Não havendo outras prejudiciais, passa-se à análise do mérito.

De início, convém dizer que embora a responsabilidade civil dos médicos seja de natureza subjetiva, a obrigação é de meio e não de resultado, de acordo com Nehemias Domingos de Melo:

“
A natureza jurídica da prestação de serviços médicos, embora sui generis, é contratual, porém o profissional não se compromete com a obtenção de um determinado resultado, mas sim com prestar um serviço consciencioso, atento e de acordo com as técnicas científicas disponíveis, sendo assim uma típica obrigação de meios. Significa dizer que o médico não se obriga a restituir a saúde ao paciente que esteja aos seus cuidados, mas a conduzir-se com toda a diligência na aplicação dos conhecimentos científicos, para colimar, tanto quanto possível, aquele objetivo. Assim, a responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, pelos danos causados em face do exercício de sua profissão, será apurada mediante aferição da culpa (imprudência, negligência ou imperícia), nos exatos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 14, § 4º), e do Código Civil (Lei nº 10.406/02, art. 951)
” (DE MELO, Nehemias Domingos. Responsabilidade Civil por Erro Médico, Ed. Atlas, 2ª ed., 2013, pp. 96-97).

A culpa médica revela-se genericamente na falta de cautela no exercício da profissão. A configuração da culpa é resultado da violação de deveres que se impõem ao médico, como o dever de empregar a técnica adequada, o dever de informar plenamente o paciente acerca do tratamento médico, o dever de atender sempre ao melhor interesse do paciente, e assim por diante.

Deste modo, tratando-se de erro médico, que não envolve defeito de um serviço hospitalar propriamente dito, é de rigor a demonstração da culpa ou dolo do profissional da saúde.

E, no caso concreto, o erro médico restou devidamente demonstrado, pois não há dúvida que a autora apelada foi vítima de erro médico, na medida em que o esquecimento involuntário de corpos estranhos intracavitários no abdômen da mesma foi a causa determinante para as complicações de saúde e cirurgias que teve que ser submetida.

Além disso, o médico perito nomeado pelo juízo confirmou o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos suportados pela autora recorrida, conforme trecho:

“Ficou evidenciado o nexo causal entre o ato cirúrgico cesariana e o achado cirúrgico no terceiro ato operatório realizado pelo Dr. Benedito, o que foi respaldado pelo exame anatomopatológico”

Ainda, em conclusão descreveu:

“É fato incontroverso o esquecimento involuntário de compressa cirúrgica na cirurgia de cesariana que a autora foi submetida em 04 de junho de 2014.

Devido a este
acontecimento lamentável desencadeou-se uma sequência de intervenções médicas para resolução da complicação, sendo a última de caráter essencial e com fim de tratamento curativo
. Advindo cicatriz cirúrgica mediana, levando com isto a
dano estético moderado
, isso levando em consideração, o sexo, a idade, o aspecto emocional, devido a presença da cicatriz. Com relação a amputação segmentar do colón para retirada do corpo entranho, e a apendicectomia não resultou em repercussão ao funcionamento do organismo”
(Id. 207463697 - Pág. 5).

Como acima dito, não há dúvidas quanto ao corpo estranho retirado da cavidade abdominal da autora recorrida.

Evidente, assim, a negligência e a imperícia no caso em análise, bem como o nexo de causalidade e o dano moral/estético suportado pela paciente, como bem salientou a digna Magistrada sentenciante.

Em relação ao
quantum
indenizável a título de danos mora
is
, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, necessidade de cirurgia para retirada do corpo estranho durante período que seu filho mais precisava de seus cuidados, etc.), compensar o abalo moral sofrido pela autora recorrida, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o qual entendo não destoar da capacidade econômica das partes, até mesmo porque serão rateadas entre as três demandadas.

No tocante ao
dano estético
, assim leciona Maria Helena Diniz:

“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008)

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano.

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, não há qualquer dúvida acerca da existência do dano estético, conforme fotografias anexas à inicial (Id. 207455135 - Pág. 10) e a confirmação da perícia judicial realizada (Ids. 207463697 e 207463261), da qual se evidencia que a parte autora recorrida, em decorrência do erro médico, foi submetida à nova cirurgia que lhe deixou com cicatrizes de 20 cm na forma horizontal de grande proporção em seu abdômen.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do procedimento necessário para retirada do corpo estranho que foi deixado no abdômen da autora recorrida, devendo ser mantida a indenização fixada em
R$15.000,00
(quinze mil reais) pela Magistrada na origem.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO –
ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DE TECIDO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA AUTORA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE LAUDO PERICIAL – AUSENTE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO HÁ PREVISÃO NO RITO ESPECÍFICO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESPICIENDA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PERSUASÃO RACIONAL – PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDUTA, CULPA (NEGLIGÊNCIA), NEXO E DANO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTUM JUSTO – DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS À LUZ DA EXTENSÃO DO DANO – REJEITADA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR – BIS IN IDEM – AUSENTE CLARA DISTINÇÃO ENTRE AS REPARAÇÕES IMPOSTAS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PERQUIRIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pedido de gratuidade de justiça não prospera, isso porque a análise para fins de concessão da referida benesse se resume à comprovação da impossibilidade financeira e econômica de arcar com as custas do processo e os honorários, ou, na redação do próprio CPC, com a demonstração de “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98), condição que não é por si só extraída do fato de se tratar de entidade filantrópica sem fins lucrativos, demandando delineamento concreto e objetivo da situação de hipossuficiência econômica.

Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de nulidade da perícia apresentada. Em que pese fosse recomendável, à luz da regra processual que veda prolação de decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC), a abertura de vistas às partes após a complementação do laudo, lendo o rito processual específico que rege produção da prova pericial (arts. 464/180 do CPC), não se infere existente previsão expressa que vincule sempre a necessidade de prévia intimação das partes para manifestarem acerca da complementação do laudo pericial (art. 477 CPC). Também não infere necessária a realização de nova perícia, posto que com a conclusão pericial apresentada, toda a matéria objeto da prova da pericial foi suficientemente esclarecida (art. 480). Além disso, a complementação e esclarecimentos da perícia realizada foi determinada em razão de notória contradição entre a conclusão do expert e as respostas a alguns quesitos apresentados. Não é porque em outro processo foi verificada possível ilicitude na perícia realizada que em todos os processos em que a empresa nomeada atuou devem ser simplesmente descartados ou nulificados, devendo ser casuisticamente aferida a nulidade ou não da perícia realizada e do laudo pericial apresentado, não havendo neste feito, nenhum indicativo concreto e objetivo que macule de forma inconteste a perícia realizada.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

No caso concreto, infere-se que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Há nos autos e foram devidamente delineados na sentença recorrida os pressupostos necessários para responsabilização civil da parte requerida (conduta culposa, nexo causal e danos), sendo segura e conclusiva a perícia realizada em apontar a responsabilidade culposa dos médicos que compõem o quadro do hospital demandado por deixarem/esquecerem no interior do corpo da autora pedaço de corpo estranho têxtil que lhe causou dores, sofrimento e grandes cicatrizes em seu abdômen
.

Deve ser mantido o valor arbitrado para indenização dos danos morais suportados (R$30.000,00), o qual bem equaciona a justa reparação devida a tal título, sendo condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

Não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do procedimento necessário para retirada do corpo estranho que foi deixado no abdômen da autora, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos estéticos, majorando-se, no entanto, à luz da extensão do dano estético suportado, o montante de indenização a tal título de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Conquanto a parte autora sustente a necessidade de condenar a parte requerida em obrigação de fazer cirurgia estética reparadora no abdômen, perfilho do entendimento exposto na sentença de que tal pleito não comporta deferimento em razão dos montantes de indenização fixados a título de reparação por danos morais e estéticos, consubstanciando bis in idem, mormente diante da ausência da exata definição do que se enquadraria como causa ensejadora de cada uma destas espécies de reparação, sem levar em consideração ainda que não se inferem demonstrados qual seria o tipo de cirurgia estética reparadora no abdômen necessária e qual o valor de tal procedimento, não constando no feito orçamentos ou indicações médicas neste sentido.”
(N.U 1019523-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
GAZE ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE – ERRO MÉDICO
– IMPERÍCIA – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS – PACIENTE SUBMETIDA À NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO – CICATRIZ OPERATÓRIA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral, haja vista que o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício. A relação firmada entre o paciente, médico e hospital enquadra se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor
. A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do CDC
. Não há que se falar em redução ou majoração dos danos estéticos e morais, se arbitrados conforme as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.”
(TJ-MT - NU: 00268523820128110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (AGULHA DE SUTURA) DURANTE A CIRURGIA
– NECESSIDADE DE MAIS TRÊS CIRURGIAS PARA EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO - DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Comprovado o nexo entre o fato de o médico esquecer uma agulha de sutura na parede abdominal do paciente, que, em razão disso, teve que ser submetido a outras três cirurgias para retirada do corpo estranho, a indenização moral e estética é devida
. 3. O valor indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso, sendo moderado e razoável, sem constituir causa de enriquecimento indevido, deve ser mantido.”
(TJ-MT - APL: 00080532920108110004 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024